Tribunal: TCU
Processo: 011.434/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8517/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em razão de irregularidades na prestação de contas dos recursos repassados ao Centro de Capacitação Canudos (Cecac), por meio do Convênio CV/SE 07000/2003. Considerando que, dentre as irregularidades originalmente apontadas, somente remanesceu aquela referente à não aplicação dos recursos no mercado financeiro; Considerando a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a prática da irregularidade em questão não ensejaria a condenação em débito do responsável, podendo ser aplicada, no caso, a pena de multa; Considerando que a notificação do responsável se deu, por edital, somente após decorridos cerca de 13 anos da materialização da irregularidade, caracterizando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal; Considerando a execução da totalidade das ações previstas no convênio em exame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer do MPTCU, em: a) julgar regulares as contas de Gileno Damascena Silva (XXX.988.305-XX) e do Centro de Capacitação Canudos - Cecac (00.336.154/0001-59), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 011.434/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Capacitação Canudos - Cecac (00.336.154/0001-59); Gileno Damascena Silva (XXX.988.305-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.